Tribunal: TJSP
Processo: 2140012-64.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Mandado de segurança – Redutor salarial - Oficiais inativos da Polícia Militar do Estado que também ministram aulas na Academia de Polícia do Barro Branco - Soma das remunerações para fins de aplicação do teto constitucional - Descabimento - Incidência isolada sobre cada uma das remunerações - Exegese do Tema 377STF – Liminar deferida - Decisão reformada.
2. Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Mandado de segurança – Redutor salarial - Oficiais inativos da Polícia Militar do Estado que também ministram aulas na Academia de Polícia do Barro Branco - Soma das remunerações para fins de aplicação do teto constitucional - Descabimento - Incidência isolada sobre cada uma das remunerações - Exegese do Tema 377STF – Liminar deferida - Decisão reformada.
2. Recurso provido.